Tribunal: TJES
Processo: 0004750-09.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação Compulsória
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004750-09.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MN PARTICIPACOES & HOLDINGS LTDA

APELADO: CIBCON CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA e outros (8)

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA CUMPRIDA. PENHORAS JUDICIAIS SOBRE OS IMÓVEIS. AUSÊNCIA DE RECUSA INJUSTIFICADA DO PROMITENTE VENDEDOR. INTERESSE PROCESSUAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Ação de adjudicação compulsória ajuizada por adquirente de quatro unidades autônomas e suas respectivas vagas de garagem no Edifício Praia Dourada Residence Service, em face dos alienantes e da incorporadora, visando à transferência da propriedade dos imóveis. A autora alegou ter quitado integralmente os valores pactuados, sem lograr a outorga da escritura definitiva, em razão de penhoras judiciais sobre os bens. A sentença extinguiu o feito sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, ao fundamento de inexistência de recusa injustificada por parte dos alienantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há três questões em discussão: (
I
) verificar se há interesse processual na ação de adjudicação compulsória quando a não transferência decorre de penhoras judiciais e não de recusa dos alienantes; (
II)
analisar se a revelia da empresa Cibicon Construção e Incorporação Ltda. gera presunção de veracidade quanto à existência de pretensão resistida; (
III
) apurar se a posterior liberação das penhoras durante o curso do processo justifica o prosseguimento da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A adjudicação compulsória exige a demonstração de recusa injustificada dos promitentes vendedores em outorgar a escritura, nos termos dos arts. 1.417 e 1.418 do Código Civil. Quando a transferência não ocorre por força de constrições judiciais legítimas, inexiste pretensão resistida e, por consequência, interesse processual.

A ausência de contestação pela incorporadora Cibcon não induz à presunção de veracidade quanto à existência de recusa dos vendedores, pois os demais réus contestaram os pedidos e esclareceram que não se opunham à adjudicação, afastando a incidência do art. 344 do CPC, nos termos do art. 345, I.

A alegação de que os gravames judiciais foram posteriormente levantados não é suficiente para configurar o interesse de agir no momento da propositura da ação, já que não havia resistência à outorga da escritura, mas sim impossibilidade jurídica circunstancial que deveria ser resolvida por meios próprios, como embargos de terceiro.

O interesse processual pressupõe a necessidade de intervenção judicial para obtenção de provimento útil, o que não ocorre quando o impedimento decorre de entrave judicial externo à vontade do promitente vendedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ação de adjudicação compulsória pressupõe a recusa injustificada do promitente vendedor em outorgar a escritura, sendo incabível quando a transferência é impedida por penhoras judiciais válidas.

A revelia de um dos réus não gera presunção de veracidade quanto à pretensão resistida, quando os demais contestam a ação e esclarecem que não se opõem ao pedido.

A superação posterior dos entraves judiciais não convalida a ausência de interesse processual existente ao tempo da propositura da demanda.

O interesse de agir exige demonstração de necessidade da tutela jurisdicional, o que não se verifica quando o impedimento decorre de causas alheias à vontade dos réus.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.417 e 1.418; CPC, arts. 17, 330, III, 344 e 345, I.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.
0004750-09.2021.8.08.0035
.

A
PELANTE
:
MN PARTICIPA
ÇÕ
ES & HOLDINGS LTDA
.

APELADOS
: CIBCON CONSTRU
ÇÃ
O E INCORPORA
ÇÃ
O LTDA., WELLINGTON NANTES DE SOUZA, MILENE SILVA SCHENK NANTES DE SOUZA, ANG
É
LICA NANTES DE SOUZA BICALHO, J
Ú
LIO NADER DIAS BICALHO, CIBCON LTDA., MILENE SILVA SCHWENCK NANTES DE SOUSA
E
ANDR
É
LEO GELAPE.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

A apelante/
autora

afirmou ter
a
dquir
do
dos
apelados/
réus

os apartamentos de números 605, 905, 906 e 914, bem como suas respectivas vagas de garagem, situados no Ed
ifício
Praia Dourada Residence Service, localizado
na cidade de
Vila Velha.
Afirmou
que embora tenha cumprido integralmente suas obrigações contratuais, notadamente a quitação do valor acordado, não logrou êxito em obter a transferência da propriedade dos imóveis para
o
nome
dela
, em razão de inúmeras penhoras e constrições que recaíam sobre
eles
, decorrentes de processos trabalhistas e cíveis nos quais os requeridos figuravam como partes. Diante desse cenário,
ela
ingressou com a presente demanda, pugnando pela adjudicação compulsória dos imóveis.

Por meio da respeitável sentença recorrida
houve extinção do processo
sem resolução do mérito por ausência de interesse processual. O
ilustre
Magistrado sentenciante destacou que a adjudicação compulsória pressupõe a recusa indevida dos alienantes em outorgar a escritura, requisito não verificado no caso, uma vez que a transferência não ocorreu devido às penhoras e constrições judiciais.

Foi então interposto o presente recurso no qual a autora
sustentou
, em síntese, (1)

a existência de pretensão resistida por parte dos
a
pelados;
(2) a
necessidade de aplicação dos efeitos da revelia
em desfavor da
da C
ibcon Conatrução e Incorporação Ltda.
; e
(3)
a superação dos óbices judiciais que inicialmente impediam a transferência.

Requereu que seja provido o recurso, reformada a sentença e “julgados procedentes os pedidos contidos na exordial.”

A
a
djudicação
c
ompulsória constitui-se em um instrumento processual de natureza civil que visa à obtenção de sentença judicial que substitua a manifestação de vontade do promitente vendedor que, após o integral cumprimento do contrato preliminar por parte do promitente comprador, recusa-se, de forma injustificada, a outorgar a escritura definitiva do imóvel. É um direito real de aquisição, decorrente de promessa de compra e venda irretratável, conforme estatuído pelos artigos 1.417 e 1.418 do Código Civil:

Art. 1.417. Mediante promessa de compra e venda, em que se não pactuou arrependimento, celebrada por instrumento público ou particular, e registrada no Cartório de Registro de Imóveis, adquire o promitente comprador direito real à aquisição do imóvel.

Art. 1.418. O promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel.

P
ara o êxito
do autor
da ação de adjudicação compulsória é indispensável a conjugação de três requisitos primordiais: a existência de um compromisso de compra e venda válido e irretratável (sem cláusula de arrependimento); a prova da quitação integral do preço ajustado pelo promitente comprador; e a recusa injustificada do promitente vendedor em outorgar a escritura definitiva. Esta recusa, manifestada por dolo, omissão ou simples inércia injustificada, é o que caracteriza a pretensão resistida, fundamento do interesse de agir na via processual eleita.

No caso, não restou comprovada a recusa indevida dos alienantes em outorgar a escritura. Pelo contrário, os requeridos W
ellington
, M
ilene,
A
ngélica
e J
ulio
afirmaram expressamente não se opor à adjudicação compulsória, mas sim que a transferência da propriedade dos bens não se concretizou devido à existência de penhora sobre os
eles
, imposta pela 11ª Vara do Trabalho de Vitória.

É fundamental compreender que a ação de adjudicação compulsória não se presta a resolver entraves burocráticos ou judiciais que impedem a lavratura da escritura, mas sim a suprir a vontade do devedor que se omite ou recusa a cumprir sua obrigação contratual de forma injustificada. Quando o óbice à transferência decorre de uma constrição judicial legítima, imposta por outro juízo, não se configura a recusa indevida do promitente vendedor, mas sim uma impossibilidade jurídica de cumprimento da obrigação, que deve ser sanada por outras vias processuais adequadas, como os embargos de terceiro ou outros instrumentos de liberação de gravames.

A a
pelante argumentou que
a
ré

C
ibcon Con
s
trução e Incorporação Ltda.
não apresentou contestação, e que, portanto, deveriam ser aplicados os efeitos da revelia, com a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, incluindo a pretensão resistida.

É certo que o artigo 344, do Código de Processo Civil, estabelece que "se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor". Contudo, a presunção de veracidade decorrente da revelia é relativa, e não absoluta. Isso significa que, ainda que haja revelia, os fatos alegados pelo autor podem ser afastados se as provas constantes dos autos demonstrarem o contrário, ou se houver pluralidade de réus e algum deles contestar a ação, nos termos do artigo 345, inciso I, do mencionado diploma legal, que prevê que a revelia não produz o efeito de presunção de veracidade "se, havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação".

Assim, diante da contestação apresentada pelos
demais requeridos (Wellington, Milene, Angelica, Julio) na qual expressamente informaram que não se opunham ao pedido de adjudicação compulsória, mas que a não concretização da transferência decorria das penhoras
resta
afasta
da
a presunção de veracidade que poderia advir da revelia da primeira requerida. Portanto, a alegação de revelia
de um dos réus
não é suficiente para infirmar a conclusão de ausência de interesse processual.

Ao contrário do alegado pela apelante não se verifica
uma recusa imotivada dos promitentes vendedores, mas sim uma impossibilidade de cumprimento imediato da obrigação em razão de constrições judiciais que recaíam sobre os imóveis.

A própria
a
pelante reconhece que a não transferência decorreu de dívidas trabalhistas do requerido Wellington, bem como de litígios civis entre Wellington e a C
ibcon
.

Embora a
a
pelante alegue que os bens foram posteriormente liberados no decorrer da demanda e que os processos civis foram arquivados em 2023,
a ausência de pretensão resistida segue presente, não se justificando, portanto, a procedência do pedido já que os óbices judiciais não mais existem.

O interesse de agir, na sua vertente necessidade, somente se configura quando a parte precisa da intervenção judicial para obter um provimento útil, o que não ocorre quando o obstáculo à outorga da escritura não reside na vontade do promitente vendedor.

Posto isso,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator.

Acompanho o eminente Relator.